Tribunal: CARF
Processo: 10880.008206/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.008206/2002-43 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-004.787 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
LANÇAMENTO DE DÉBITO DECLARADO. CONTEXTOS JURÍDICOS
DIVERGENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se
conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisões acerca da possibilidade de lançamento de
débitos declarados em contextos legislativos distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.

Relatório Trata-se de recurso especial interposto por ELEVADORES ATLAS
SCHINDLER S/A ("Contribuinte", e-fls. 422/429) em face da decisão proferida no Acórdão no
1803-00.526 (e-fls. 401/408), na sessão de 4 de agosto de 2010, no qual o Colegiado a quo
decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de
75% para 20%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.008206/2002-43
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.008206/2002-43

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - Não há cerceamento do direito de defesa do contribuinte em
lançamento originado de auditoria interna de DCTF, situação em que todas as
informações necessárias já se encontram em poder do Fisco e se faz prescindível o
procedimento de fiscalização externa, preparatório do lançamento. O direito ao
contraditório e à ampla defesa é exercido após a instauração da fase litigiosa, com a
impugnação ao lançamento. Inexiste, assim, causa de nulidade.
LANÇAMENTO. VALORES DECLARADOS EM DCTF. CABIMENTO.
É válido o lançamento de valores declarados em DCTF antes da edição da Medida
Provisória n° 135/2003.
COMPENSAÇÃO
COM
DARF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não
comprovada a compensação declarada pelo contribuinte deve ser mantida a exigência.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Sobre as diferenças apuradas
em auditoria interna de DCTF, decorrentes de pagamentos informados e não
comprovados, incidem somente acréscimos moratórios, devendo ser cancelada a multa
de ofício exigida.
TAXA SELIC. SÚMULA 1o CC No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
O litígio decorreu de lançamento do IRPJ relativo ao 3o trimestre de 1997 porque
não confirmado o pagamento vinculado ao débito declarado em DCTF. A autoridade julgadora
de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 302/318). O Colegiado a quo, por sua
vez, confirmando que os débitos não foram quitados, mas estavam informados em DCTF,
invocou a retroatividade benigna da alteração do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 e alterada pela Lei no
11.051/2004, e deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício,
devendo ser exigido sobre o saldo remanescente apenas a multa moratória.
Intimada, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fls. 409/412).
Cientificada em 07/07/2011 (e-fls. 418), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 21/07/2011 (e-fls. 420/459) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 460/462, do qual se extrai:
I - Matéria objeto do Recurso Especial
Insurge-se a Recorrente contra o julgado no qual decidiu-se, quanto à lavratura de auto
de infração para débitos declarados em DCTF, ser o lançamento perfeitamente cabível
por ter sido realizado de acordo com a legislação em vigor na época dos fatos.
Busca demonstrar a divergência, portanto, quanto ao tema débitos declarados em DCTF.
II - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
A Recorrente apresenta como paradigma passível de demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial o Acórdão no CSRF/01-04.662, da 1a Turma da CSRF.
Em atendimento ao disposto no art. 67, § 7o do Anexo II do RICARF/2009, o Recurso
foi instruído com a cópia do inteiro teor do acórdão indicado como paradigma, cuja
ementa foi assim reproduzida pela Recorrente:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.008206/2002-43

“DÉBITO DECLARADO EM DCTF — O valor declarado devido prescinde de
lançamento de oficio, sendo apto para a inscrição na dívida ativa e executado,
ao amparo do fixado pelo DL 2124/84, art. 5o.”
Verifica-se que em ambos os arestos, recorrido e paradigma, tratou-se de avaliar a
possibilidade de lançamento para constituir créditos tributários já declarados em DCTF.
No entanto, no acórdão recorrido, entendeu-se que apenas com a edição da Medida
Provisória n° 135/2003 é que passou a ser vedada a possibilidade da lavratura de auto de
infração para cobrança de débito declarado em DCTF.
Por sua vez, no paradigma, restou consignado que o valor declarado devido prescinde
de lançamento de oficio, sendo apto para a inscrição na dívida ativa e executado, mesmo
antes da edição do referido diploma legal. Isto porque, podendo a Fazenda Nacional
cobrar sem precisar lançar de oficio, ao amparo do fixado pelo DL 2124/84, não seria
cabível a pretensão de reclamar os mesmos valores por auto de infração.
Ante o exposto, diante de situações fáticas similares, conclui-se estar demonstrada a
divergência jurisprudencial, devendo ser dado seguimento ao Recurso Especial.
Sendo assim, tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade (arts. 67 e 68 do
Anexo II do RICARF/2015), e uma vez demonstrada a divergência de entendimentos
para a matéria exposta, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO ao Recurso
Especial da Contribuinte.
Submete-se este exame de admissibilidade ao Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Aduz a Contribuinte que a declaração em DCTF tem natureza constitutiva do
crédito tributário e, tendo o sujeito passivo cumprido com essa obrigação, não há mais que se
falar em necessidade de novo lançamento, por meio de auto de infração, para constituição do
crédito tributário e sua cobrança. Menciona, também, o crédito tributário ter se extinguido, mas
ressalva que o único procedimento a ser adotado no presente caso seria, eventualmente, a
inscrição dos débitos em Dívida Ativa.
Reporta-se ao art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84, ao art. 1o da Instrução Normativa
SRF no 77/98, afirma a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 01-04.662 e pede o
reconhecimento da impossibilidade de lavratura de auto de infração para cobrança de débito
declarado em DCTF.
Cientificada em 02/12/2016 (e-fls. 463), a PGFN apresentou contrarrazões em
16/12/2016 (e-fls. 468) na qual invoca as disposições do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, e afirma perfeitamente cabível o lançamento, uma vez que foi realizado de acordo com
a legislação em vigor à época.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O voto condutor paradigma no 01-04.662 expressa a seguinte conclusão:
Pelo exposto, entendo que podendo a Fazenda Nacional cobrar sem precisar lançar de
ofício, porque líquido e certo o valor, a pretensão de reclamar por auto de infração
constitui um retrocesso tão só para penalizar, contra o interesse do próprio sujeito ativo,
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.008206/2002-43

que vê aberta a fase de impugnação administrativa, como no caso em que se discute um
lançamento realizado em 1997, reclamando sobre um incidência de 1993.
Nestes termos, claro está que o litígio ali apreciado não teve em conta os efeitos
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, cujo art. 90 foi interpretado no acórdão recorrido e
fundamentou a declaração de validade do lançamento aqui formalizado em 12/05/2002, tendo
por referência débito informado em DCTF entregue em 13/05/1998, pertinentes ao 3o trimestre
de 1997. O paradigma versou, apenas, sobre débitos declarados em DCTF referente a períodos
de 1993, quando referida declaração se prestava, apenas, à informação dos débitos apurados, sem
qualquer indicação acerca de seu pagamento ou de outras formas de liquidação ou de suspensão
da sua exigibilidade.
É certo que o paradigma traz menção, também, à Instrução Normativa SRF no
77/98, nos seguintes termos:
Examinando atos menores da Receita Federal, constato o seguinte:
"Instrução Normativa SRF n° 077, de 24 de Julho de 1998
DOU de 28/07/1998, pág. 45
Dispõe sobre as multas e juros exigidos nos lançamentos derivados de revisão
da Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, das declarações
de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1° Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União".
Já para os casos de não entrega ou revisão, vamos encontrar, na mesmas a exigência da
lavratura de auto de infração, lançamento de oficio, verbis:
"2° Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna, decorrentes de
verificação dos dados informados na DCTF, a que se refere o art. 2° da
Instrução Normativa SRF n° 45, de 1998, na declaração de rendimentos da
pessoa fisica ou jurídica e na declaração do ITR, serão exigidos por meio de
auto de infração, com o acréscimo da multa de lançamento de oficio e dos juros
moratórios, previstos, respectivamente, nos arts. 44 e 61, § 3°, da Lei n.° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, observado o disposto nas Instruções Normativos
SRF nos 94, de 24 de dezembro de 1997, e 45, de 1998.
§ 1o Quando da alteração dos dados informados nas declarações das pessoas
físicas ou jurídicas e do ITR, ou na DCTF, resultar apenas a redução do imposto
a compensar ou a restituir ou de prejuízo fiscal, as irregularidades serão objeto
de auto de infração, sem o acréscimo de multa."
Como se depreende, se o débito declarado em DCTF, não pago está apto a ser inscrito
na dívida ativa, devendo sê-lo, resta evidente que não necessita de lançamento, antes,
sendo, portanto, tratadas de formas diferentes as situações.
Ademais tal circunstância foi objeto de Nota Conjunta Cosit/Cosar de n. 535, de
23/12/97.
Sua conclusão, porém, se reporta à desnecessidade de lançamento de débitos sem
vinculação a pagamento - débito declarado em DCTF, não pago e apto a ser inscrito em dívida
ativa -, informados em DCTF como saldos a pagar, à semelhança do que se verificava antes das
alterações promovidas a partir de 1997, quando passou a ser exigida, também, a vinculação dos
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.008206/2002-43

créditos que liquidariam os débitos declarados1. Esta é a hipótese do art. 1o da Instrução
Normativa SRF no 77/98.
Já o lançamento aqui em discussão esteve tratado no art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 77/98 antes transcrito, resultando de auditoria interna na qual não foram
localizados os pagamentos utilizados para liquidação, por compensação, do débito declarado.
Neste sentido é o que consta da descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração, à
e-fl. 43:
O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria Interna na(s) DCTF
discriminada(s) no quadro 3 (três) conforme IN-SRF no 045 e 077/98.
Foi(ram) constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s) informado(s) na(s)
DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não
Confirmados (Anexo I), e/ou no “Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos
Informado na(s) DCTF” (Anexos Ia ou Ib), e/ou “Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento” (Anexos IIa ou IIb), e/ou no “Demonstrativo do Crédito
Tributário a Pagar” (Anexo III) e/ou no “Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar –
Não Pagos ou Pagos a Menor” (Anexo IV). [...]
Nos termos do caput do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. Para
caracterização da divergência jurisprudencial, portanto, é essencial que os acórdãos comparados
tenham se debruçado sobre o mesmo contexto legislativo.
Por tais razões, considerando que o paradigma não analisou a validade de
lançamento de débito declarado formalizado na vigência do art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, não resta caracterizado do dissídio jurisprudencial, razão pela qual deve ser
NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

1 Instrução Normativa SRF no 73, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de competência:
I - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do estabelecimento declarante;
II - razão social;
III - trimestre de ocorrência dos fatos geradores;
IV - faturamento mensal;
V - dados cadastrais do representante da pessoa jurídica;
VI - código da receita e sua denominação;
VII - período de apuração;
VIII - base de cálculo, exceto para o IPI, o IOF e a CPMF;
IX - saldo credor anterior, créditos e débitos do período de apuração, relativos ao IPI;
X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
XII - valores com exigibilidade suspensa;
XIII - pagamentos efetuados;
XIV - parcelamentos concedidos;
XV - o saldo a pagar por tributo ou contribuição;
XVI - pedido de parcelamento dos tributos e contribuições a pagar, se for o caso.

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.008206/2002-43

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital